Tribunal: TJSP
Processo: 1509756-48.2022.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – Ação extinta a pedido da Fazenda Pública em razão do cancelamento administrativo das Certidões de Dívida Ativa, antes da sentença de primeiro grau – HONORÁRIOS – Necessidade de compatibilização do artigo 85 do Código de Processo Civil com o artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais, o qual dispõe que "se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – Ação extinta a pedido da Fazenda Pública em razão do cancelamento administrativo das Certidões de Dívida Ativa, antes da sentença de primeiro grau – HONORÁRIOS – Necessidade de compatibilização do artigo 85 do Código de Processo Civil com o artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais, o qual dispõe que "se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes" – Hipótese não abarcada pelo julgamento do Recurso Especial no 1.850.512/SP (Tema 1.076) pelo Superior Tribunal de Justiça – Precedente ulterior do próprio C. Superior Tribunal de Justiça - Fixação dos honorários por equidade, fundado no artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.